Tribunal: TJPA
Processo: 0820631-96.2022.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0820631-96.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM, 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DEMAIS DEVERES REFERENTES À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA NO DECRETO ESTADUAL N. 2.401/2022. OMISSÃO NA DECISÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE.
O
s embargantes anseiam, por via oblíqua, a modificação do decisum, não sendo este o meio processual para tanto, isso porque, a decisão atacada analisou e sopesou devidamente as questões arguidas nos autos relacionadas ao recolhimento de ICMS e demais deveres referentes à substituição tributária estabelecidas pelo Decreto Estadual n. 2.401/2022, bem como evidenciou os motivos pelos quais mantém a suspensão dos efeitos da decisão de 1º grau, como já descrito acima, diante dos elementos presentes nos autos.

Impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios quando manejados com o propósito de ver reexaminada a matéria já apreciada no acórdão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Embargos de Declaração interposto por ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e BELGO BEKAERT ARAMES LTDA., com pedido de efeitos infringentes em face do acórdão de Id n. 16014529, apontando omissões na decisão que negou os agravos internos interpostos pelas embargantes.

Declaram que a omissão reside no fato de que a Presidencia deixou de se manifestar acerca da alegação de que o Decreto Estadual n. 2.401/2022, não afeta o
quantum
arrecado pelo ente federado, mas apenas facilita sua fiscalização; que o prejuízo alegado pela Fazenda Estadual ocorreria se todos os substituídos deixassem de recolher o tributo devido e o fato de que a estimativa de receita do Estado para o exercício de 2023 é superior a R$39 bi, o que deveria ser analisado para se verificar a configuração de risco de lesão ao erário, além de que não foi comprovado dano ao erário decorrente da liminar deferida em favor de Belgo Bekaert Arames LTDA.

Desta forma, pugnam para que sejam analisados os argumentos nos termos do art. 1.022, II, parágrafo único, II do Código de Processo Penal.

Em contestação, o Estado, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento dos embargos, uma vez que as embargantes buscam revisão do conteúdo já devidamente analisado, portanto, ausente um dos pressupostos intrínsecos.

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração interpostos para que seja mantida a decisão consubstanciada no acórdão de ID 16014529 que negou provimento aos agravos internos interpostos.

É o relatório que encaminho à Secretaria, nos termos do art. 931 do CPC.

VOTO

Os embargantes alegam omissão na decisão atacada uma vez que não foram analisadas suas pretensões.

No agravo anteriormente interposto, as requerentes alegaram ausência de preenchimento dos requisitos legais para a suspensão de liminar, em razão de inexistência de grave lesão à ordem econômica ou pública, além de que a Fazenda não trouxe ao Poder Judiciário nenhum dado a respeito da cobrança direta do ICMS, bem como não comprovou os alegados danos ao erário.

A Presidência, quando denegou o agravo, reportou-se à decisão deferida no pedido de suspensão de liminar, colacionando os dispositivos concernentes ao caso assim dispondo:

“(...) A apreciação do pedido de suspensão fica restrita à verificação do interesse público que permeia a questão, e, a potencialidade da decisão impugnada de causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, sendo descabida qualquer consideração de mérito acerca do acerto ou não do decisum. (...)

Analisando os autos e todos os anexos que o compõe, corroborando com a manifestação do d. Parquet estadual, e, independente do mérito da demanda originária, o pedido de suspensão deve ser analisado à luz da proteção aos interesses públicos estabelecidos na legislação de regência, não tendo o condão de reformar ou anular os termos da decisão impugnada.

Daí porque, a retirada dessa arrecadação de forma abrupta, através de medidas liminares, poderá impactar no desenvolvimento das políticas públicas e da própria execução do orçamento público anual, previamente estabelecido, causando prejuízos imediatos à população em detrimento do interesse de uma categoria de contribuintes.

Assim, na mesma esteira de raciocínio do Parquet estadual, exposto pelo d. Procurador Geral de Justiça, entendo que o pedido de suspensão deve ser deferido, haja vista que, não sendo pertinente adentrar no mérito da controvérsia, vez que não cabe deliberar no âmbito do presente expediente, entendo que restou demonstrado o risco de lesão à ordem administrativa e econômica, impactada pela constatação do número e pela qualidade dos contribuintes/autores beneficiados pelas decisões, havendo, inclusive, concreto risco de efeito multiplicador.

A eventual manutenção da decisão do juiz de primeiro grau terminaria por colocar em perigo os bens jurídicos tutelados pelos art. 4º da Lei nº 8.437/92, maculando os interesses cujo pedido de suspensão de liminares busca proteger, a revelar a necessidade de se deferir a suspensão ora postulada.

Ante o exposto, sem adentrar no mérito da demanda, DEFIRO o Pedido de Suspensão das Decisões Liminares, nos termos do art. 4º da Lei n.º 8.437/92, concedidas nas ações mandamentais relacionadas à exordial, conforme os fundamentos alhures expostos.”

Após, na mesma decisão, reforçou sua análise e seu posicionamento dispondo:

“(...) Diante das razões acima explicadas, conclui-se que a pretensão recursal das agravantes não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantida a decisão proferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal, principalmente porque entendo evidente in casu, o perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados pelos art. 4º da Lei nº 8.437/92, revelando a necessidade de manutenção do deferimento da suspensão postulada. Como dito, é viável a suspensão da execução da decisão que conceder ordem liminar em desfavor do Poder Público, desde que demonstrados os requisitos do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, ou seja, desde que haja “manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade, e para se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”.

Impende destacar que o instrumento da suspensão de liminar tem como escopo a demonstração desta referida lesão. É certo que, como aventado na decisão que suspendeu a liminar, obstar-se o recolhimento de vultosos recursos públicos em um período muito curto de tempo, indubitavelmente, causaria danos à ordem econômica do Estado. Inclusive, conforme demonstrado pelo Estado do Pará, o segmento de material de construção apresentou no período de Julho a Outubro de 2022, um total de R$ 43.481.876,23, que representou 3,76% da arrecadação de substituição tributária de outros produtos, exceto combustíveis, conforme os levantamentos da Gerência de Arrecadação da Coordenação Especial de Substituição Tributária da SEFA/PA (Id.12279741).

Destarte, considerando a evidente potencialidade do risco à economia, a suspensão dos efeitos da liminar é medida de caráter excepcional, que, a nosso sentir, encontro justificativa no caso presente, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida (...)”.

Em que pese as deduções trazidas no bojo dos autos, agora em embargos de declaração, quanto a omissão supostamente verificada, é importante mencionar que os Embargos de Declaração têm como finalidade complementar a decisão omissa ou aclará-la dissipando obscuridades ou contradições e, como regra, possui caráter integrativo ou aclaratório, excepcionalmente, efeitos infringentes.

Na hipótese vertente, os embargantes anseiam, por via oblíqua, a modificação do decisum, não sendo este o meio processual para tanto, isso porque, a decisão atacada analisou e sopesou devidamente as questões arguidas nos autos relacionadas ao recolhimento de ICMS e demais deveres referentes à substituição tributária estabelecidas pelo Decreto Estadual n. 2.401/2022, bem como evidenciou os motivos pelos quais mantém a suspensão dos efeitos da decisão de 1º grau, como já descrito acima, diante dos elementos presentes nos autos.

Nesse contexto, a manutenção das liminares concedidas pelo juízo de 1º grau afetaria as receitas previstas na lei orçamentária anual destinadas ao custeio de várias despesas, o que, por conseguinte, comprometeria o desenvolvimento de políticas públicas e prejudicaria a coletividade.

Considerando que a admissibilidade dos embargos de declaração está adstrita somente às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, o qual prescreve de forma clara e objetiva os requisitos à sua oposição, e ainda o fato de que os
aclaratórios não se prestam ao reexame da matéria de mérito decidida anteriormente,
rejeito os presentes embargos de declaração
.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 04/11/2024